Tribunal: STF
Processo: ARE 1280638
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Estado do Paraná, que reconheceu como dedutíveis, para fins de IRPF, as contribuições extraordinárias vertidas à empresa PETROS, respeitado o limite legal de 12% (doze por cento). 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3, I e 153, III, da CF. Sustenta, em essência, que os valores revertidos a título de contribuição extraordinária, instituída em razão do deficit de plano de previdência complementar fechado, não compõem a base de cálculo do IRPF.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Todavia, o recurso não merece prosperar, porquanto a análise da questão essencial invocada é restrita à seara infraconstitucional. Logo, sendo meramente reflexa ou indireta a violação vindicada, acaso existente seja, impertinente a admissão do recurso extraordinário. Esse é, ademais, o entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal: a ofensa à Constituição, que autoriza admissão do recurso extraordinário, é a ofensa direta, frontal, e não a ofensa indireta, reflexa. Se, para demonstrar a contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de demonstrar a ofensa à norma infraconstitucional, é esta que conta para a admissibilidade do recurso (AI-AgR. nº 204.153, Relator Min. Sydney Sanches, DJ 30.06.2000). 
    (…)
    Por conseguinte, a pretensão efetivamente não reclama guarida. 
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário. 
    Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, remetendo-se os autos virtuais para a origem.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 
    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPF. Complementação de aposentadoria. Entidade de previdência privada. Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a controvérsia acerca da incidência do imposto de renda sobre contribuições recolhidas para planos de previdência privada, conforme disposto nas Leis nºs 7.713/88 e 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 834.236-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    “TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSTO DE RENDA. LEIS 7.713/88 E 9.250/95: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A apreciação do tema constitucional, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.713/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - Recurso protelatório. Aplicação de multa. III - Agravo regimental improvido.” (RE 511.883-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado: RE 1.072.136/RS, sob a minha relatoria; RE 1.256.760/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.067.866/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.186.775/RS, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.216.133/RS, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.216.132/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator